Tribunal: TCU
Processo: 038.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.909/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Arantes Meira Filho (XXX.990.012-XX); Antonio Carlos Fonseca Pontes (XXX.988.808-XX); Luiz Eduardo Pedroso (XXX.738.362-XX); Marli de Carvalho Sousa (XXX.371.452-XX); Raimunda Nonato Pereira (XXX.897.802-XX); Severino Bandeira de Paula (XXX.759.922-XX); Valda Ines Fontenele Pessoa (XXX.045.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.